Tribunal: TJSP
Processo: 9000480-07.2005.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Extinção do processo ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Executado constituiu advogado para oposição de exceção de pré-executividade – Exercício do contraditório e princípio da causalidade – Exequente deve responder pelas custas processuais e verba honorária. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000480-07.2005.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado DUPLO LOUVOR PROD. ART. EDI. DISTRIB. E
COMERCIO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18442
APELAÇÃO No 9000480-07.2005.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: DUPLO LOUVOR PROD. ART. EDI. DISTRIB. E
COMERCIO LTDA - ME
Juíza de 1a Instância: Priscilla Midori Maizato
CS
EXECUÇÃO FISCAL. Extinção do processo ante o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente.
Executado
constituiu advogado para oposição de exceção de pré-
executividade
Exercício do contraditório e princípio da
causalidade
Exequente deve responder pelas custas
processuais e verba honorária. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recursos de apelação contra r.
sentença de fls. 68/69, complementada às fls.77, que acolheu exceção de
pré-executividade para reconhecimento da prescrição intercorrente e
julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do
CPC/2015, condenando a FESP ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados no patamar mínimo previsto
no artigo 85, §§3o e 5o, do CPC/2015, incidente sobre o valor atualizado da
causa.
Apela a FESP pelo afastamento da condenação
sucumbencial, eis que o executado deu causa à ação e, subsidiariamente,
pela redução (fls. 80/84).
Recurso contrariado (fls. 88/93).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença que extinguiu a execução fiscal,
reconhecendo a prescrição intercorrente no caso não comporta reparo.
O feito foi suspenso, nos termos do art. 40 da Lei
de Execução Fiscal em 30/06/2010 (fls. 51) e, desde então, não se
verificou qualquer ato promovido pela exequente para satisfação do
crédito.
Decorrido o prazo de um ano de suspensão do
feito, os autos foram remetidos ao arquivo em 12/09/2011 (fls.52) e iniciou-
se a fluência do prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
Verifica-se que a exequente não promoveu o
efetivo andamento do feito e não praticou qualquer ato com o condão de
suspender ou interromper o prazo prescricional.
Nessas circunstâncias, decorridos mais de cinco
anos desde o arquivamento do processo, a execução está, de fato,
fulminada pela prescrição intercorrente.
Quanto
à
sucumbência,
salienta-se
que,
consumada a prescrição, o feito ainda não havia sido extinto e a executada
foi obrigada a constituir advogado para ofertar exceção de pré-
executividade.
Nessas circunstâncias, observa-se que a extinção
da execução se deve à inércia da FESP de modo que, atento ao exercício
do contraditório e ao princípio da causalidade, correto que a exequente
responda pelas custas processuais e verba honorária em favor do
executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, incabível a redução dos honorários
fixados, eis que arbitrados em patamar mínimo do valor da causa,
resultando em valor modesto.
Desta feita, o decisum é mantido por seus
próprios fundamentos e, a teor do § 11 do art. 85 do CPC/2015, majora-se
o percentual da verba honorária, anteriormente fixada no patamar
mínimo de 10%, para 11%, majoração mais que suficiente para
remunerar o trabalho adicional em grau recursal.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada, salientando-se o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p.
240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora